Tribunal: CARF
Processo: 10540.720599/2016-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720599/2016-13
ACÓRDÃO
2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013

NULIDADE DE LANÇAMENTO
Estando os atos administrativos, consubstanciados do lançamento,
revestidos de suas formalidades essenciais, não se há que falar em
nulidade do procedimento fiscal.
ESCRITURAÇÃO PRECÁRIA. ARBITRAMENTO. APLICABILIDADE.
Quando a escrituração se reveste de falhas estruturais denotando a sua
precariedade e ensejando receio quanto à sua utilização, o arbitramento é
medida que se impõe, para a realização do lançamento tributário. Assim,
verificando a fiscalização que a documentação da empresa não reflete a
realidade, autorizada está a realizar o arbitramento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 2 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
2
Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Márcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 01-33.904 (fls.
1048/1061), de 22/03/2017, prolatado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém (DRJ/BEL), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação do
sujeito passivo (fls. 1026/1037):
2.

O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Estando os atos administrativos, consubstanciados do lançamento, revestidos de
suas formalidades essenciais, não se há que falar em nulidade do procedimento
fiscal. Matérias alheias a essas comportam decisão de mérito.
ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE.
Verificando a fiscalização que a documentação da empresa não reflete a realidade,
autorizada está a realizar o arbitramento.
PERÍCIAS E PRAZO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, e não sendo necessário conhecimento técnico científico
especializado para sua análise, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência
ou perícia.
A dilação probatória fica condicionada à sua necessidade à formação da convicção
necessária ao julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
3
3.

Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 60/76) e do Termo de Encerramento do
Procedimento Fiscal (fl. 1011) que o processo administrativo é composto de Autos de Infração (AI),
conforme indicado abaixo:

4. Os Autos de Infração se encontram assim dispostos no processo:
no do Auto de Infração -
A.I.
fl. do Processo
onde consta o A.I.

Fl. do Processo em que
consta o Fundamento Legal
do A.I.

51.085.028-6
3
24
51.085.029-4
26
33
51.085.030-8
35
47
51.085.031-6
49
56
5.

Consta do Relatório Fiscal (fls. 60/76) que a razão dos lançamentos dos créditos
tributários se deu em decorrência (fl. 61 e 69) da identificação de divergências entre valores
declarados em GFIP e os valores escriturados, em relação aos segurados empregados e
contribuintes individuais que trabalharam na Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora entre
janeiro/2012 e dezembro/2013.
6.

Ciente da lavratura dos autos de infração, o sujeito passivo impugnou o lançamento
fiscal (impugnação de fls. 1026/1037). Em síntese, a empresa contribuinte apresentou argumentos
de fato e de direito (conforme Relatório elaborado pela DRJ, fls. 1052 a 1053):
Notificado do lançamento por via postal, em 07/07/2016 (AR de fls. 1026) –
apresenta o sujeito passivo sua resistência, tempestivamente, às fls. 1.036 a 1.047,
alegando em síntese:
Preliminarmente requer:
- A nulidade dos autos de infração, por entender que não foi observado pela
fiscalização a legislação de regência. (art. 9o e10 do Decreto no 70.235/72.
- Quanto a multa cominada, argui que se apresenta inconstitucional, já que se
caracteriza absolutamente como confiscatória, em ofensa princípio do não-confisco
do tributo que encontra inserido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal e
que além disso em seu art. 5o, inciso LV, elevou a sede de princípio constitucional o
devido processo legal e a ampla defesa tanto no âmbito judicial quanto no
administrativo.
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
4
- Entende que normalmente, para que seja aplicada uma multa é necessário que
haja um processo administrativo em que seja garantido o contraditório e a ampla
defesa para que depois a multa seja mensurada e aplicada, caso contrário, está-se
aplicando uma sanção sem o devido processo legal, o que de acordo com os
ensinamentos pelo impugnante transcritos, deve o ato ser desconstituído desde o
seu nascedouro. Razão para que os autos de infrações em epígrafe e os demais
consequentes deste, sejam declarados NULOS e INSUBSISTENTES.
Do Mérito
Alega que o Município autuado, no decorrer da ação fiscal, procurou em todo
momento cumprir as exigências demonstradas nas intimações emitidas pelo Sr.
Auditor Fiscal, ocorre que, apesar de todas essas informações e documentações
enviadas à fiscalização, nada disso fora suficiente para que o referido auditor
identificasse os fatos geradores das contribuições previdenciárias perseguidas.
Utilizou-se da técnica de arbitramento, tem caráter excepcionalíssimo, e que,
portanto, deve ser utilizado em casos extremos, na medida em que deve sempre
prevalecer a base de cálculo originária, regra-matriz de incidência tributária.
Argumenta que assim, se o contribuinte apresenta uma documentação correta,
idônea, regular, deve o Fisco utilizá-la e adotá-la. Não é dado ao Fisco pautar-se por
critérios arbitrários, devendo respeitar os princípios anteriormente mencionados,
bem como os pressupostos objetivos do arbitramento.
Assevera que não pode o agente do fisco simplesmente desconsiderar as escritas
por meros erros que não as prejudiquem em seu conjunto. A falta de escrituração
de algumas bases salariais, por exemplo, não descaracteriza o conjunto da
escrituração. Deverá haver erros cumulativos ou apenas um erro, conquanto sejam
fatos necessários e suficientes para determinar a inconsistência da escrituração.
Esse fato deverá ser amplamente demonstrado no processo investigatório.
Sustenta que em todo momento, o Município colaborou com a autoridade
autuante, mediante a apresentação dos documentos exigidos nas intimações, vale
dizer, através de prova material, ou seja, não se esquivou ele (o Município) ao ônus
da prova e, consequentemente, de posse dos elementos recebidos poderia o Fisco
restabelecer a verdade material, ao invés de aplicar o arbitramento e que em
suma, pelas razões acima articuladas, fácil constatar que o arbitramento não
somente foi realizado ao arrepio dos fatos, mas também das normas e da
jurisprudência que regem sua aplicação administrativa.
Ainda que, outra causa justificadora do arbitramento ocorre quando não são
idôneos os documentos fiscais. A legislação tributária, em geral, desconsidera os
valores declarados em documentos fiscais quando estes não mereçam fé, ou
quando os valores declarados são inferiores ao valor da operação.
Destarte, fica patente que o emprego do arbitramento não admite o desprezo do
método investigatório da verdade fiscal, senão quando, in extremis, seja de todo
impossível a obtenção de elementos ou quando estes se manifestem
evidentemente imprestáveis e inconfiáveis.
Do Pedido
Ao final requer:
• Receber a presente IMPUGNAÇÃO, em todos os seus EFEITOS JURÍDICOS, nos
termos aqui elencados, sendo acolhida em sua plenitude.
• Acolher as prejudiciais para declarar nula as sanções impostas;
• Ou ainda, ao apreciar o mérito, decidir pela improcedência das autuações,
determinando o cancelamento AIOP N9 51.085.028-6 - COMPROT N9
10540.720599/2016-13;
AIOP
N9
51.085.029-4
-
COMPROT
N9
10540.720599/2016-13;
AIOP
N9
51.085.030-8
-
COMPROT
N9
10540.720599/2016-13;
AIOP
N9
51.085.031-6
-
COMPROT
N9
10540.720599/2016-13, como consectário, desconstituindo-se os créditos
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
5
tributários lançados e imposições de multas e juros, determinando o
arquivamento;
• Requer, ainda, com base no princípio da eventualidade, caso o entendimento de
Vossa Senhoria seja diverso, o que não se crê, requer subsidiariamente e sem
prejuízo aos pleitos supra formulados, o reconhecimento do caráter de
confiscabilidade das multas e juros aplicados, para, assim reconhecendo, declarar
nulas as suas aplicações, isentando o contribuinte;
• Por fim, requer a concessão de prazo para a juntada de documentos novos pela
impossibilidade de fazê-lo neste ato, nos termos do artigo 20, da Lei n" 10.941/01;
isso tudo por ser de direito e da mais escorreita aplicação da Justiça.
• Postula ainda pela produção de prova pericial
7.

A DRJ, em seu Acórdão no 01-33.904 (fls. 1048/1061), não deu provimento à
referida impugnação na medida em que entendeu, em síntese, que:
(i) não houve violação a dispositivos do Decreto no 70.235/1972, nem qualquer
mácula ao procedimento fiscal, não havendo que se falar em nulidade do
lançamento (fl. 1055);
(ii) alegação de inconstitucionalidade não é passível de ser veiculada no âmbito do
presente processo administrativo tributário (fl. 1056), não sendo possível afastar o
crédito tributário;
(iii) que a multa foi aplicada com base nos critérios legais (fl. 1056);
(iv) no mérito, que o Relatório Fiscal detalhou pormenorizadamente as
contribuições em cada auto de infração, tendo sido oportunizado ao contribuinte a
ampla defesa e o contraditório (fl. 1056);
(v) não seria aplicável qualquer análise pericial sem que tenha havido prévio pedido
nesse sentido (fl. 1059);
(vi) que as alegações apresentadas na impugnação não foram capazes de modificar
os lançamentos (fl. 1060).
8.

Na
fl.
1021,
consta
Despacho
informando
a
apenso
do
processo
10540.720683/2015-56 ao presente processo 10540.720599/2016-13.
9.

Intimada da decisão da DRJ (segundo informações constantes na Certidão de fl.
1091), a recorrente apresentou recurso voluntário em 18/07/2017 (fls. 1066).
10.

Em seu Recurso Voluntário, fls. 1066 a 1079 (ratificado na fl. 1092), o ente
contribuinte se limitou a transcrever os mesmos textos de preliminares e de razões de mérito já
apresentadas no âmbito da impugnação, sem qualquer referência específica aos argumentos do
Acórdão da DRJ recorrido.
11.

Ao fim, requer o ente contribuinte o provimento de seu Recurso Voluntário e a
improcedência do lançamento atacado.
12.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
6
VOTO
Conselheiro Yendis Rodrigues Costa, Relator
Juízo de admissibilidade
1.

O Recurso Voluntário é tempestivo (conforme Certidão de fl. 1091), na medida em
que interposto em 18/07/2017 (fl. 1066), em face da ciência da decisão da DRJ.
2.

O Recurso Voluntário se limitou a reproduzir os idênticos argumentos já presentes
na impugnação e já refutados pela DRJ, não tecendo qualquer contra-argumentação em face do
Acórdão recorrido, estando o Recurso Voluntário, portanto, desprovido de dialeticidade.
3.

Nesses termos, o Acórdão da DRJ, ora recorrido, permanece hígido, na medida em
que o Recurso Voluntário não refuta qualquer argumento proferido no Acórdão da DRJ; em outras
palavras, o Recurso Voluntário não busca nem contra-argumenta especificamente, em prejuízo ao
princípio do ônus da impugnação específica, os argumentos contidos no Acórdão da DRJ.
4.

Assim, realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os requisitos
de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo conhecimento.

Das Preliminares
7.

Quanto às preliminares, a Ente Recorrente (Recurso Voluntário de fls. 1066 a 1079),
alegou:
(i) Nulidade dos autos de infração, por entender que os autos de infração são nulos,
pois a fiscalização não teria observado a legislação de regência, especificamente os
artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72. Alegou que o procedimento adotado pela
fiscalização não teria seguido corretamente as normas administrativas aplicáveis.
(ii) que a multa seria confiscatória/inconstitucional;
(iii) que antes da aplicação da multa seria necessário atendimento da ampla defesa
e do contraditório;
(iv) Acerca dessas questões, o recorrente requer a nulidade dos autos de infração
por entender que não foi observada pela fiscalização a legislação de regência (arts.
9o e 10 do Decreto no 70.235/72).
(v) Ocorre que o recorrente não indicou quais vícios dos autos tendo se limitado o
recorrente a transcrever referidos arts. 9o e 10o sem que os tenha correlacionado
ao caso concreto.
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
7
8.

Ademais, em matéria de nulidade, os artigos 59 e 60 do Decreto no 70.235/72
disciplinam o seguinte:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - Os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas
no artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio.
9.

Do exame dos dispositivos supracitados, extrai-se que, no tocante ao lançamento
fiscal, só pode haver nulidade se o ato for praticado por agente incompetente (inciso I) ou, no caso
de despachos e decisões, por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
10.

Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de
infração não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
11.

Ao revés, todas as informações necessárias e suficientes ao lançamento estão
presentes, conforme se observa a seguir.
12.

A auditoria, em seu Relatório Fiscal, esclareceu a origem da base de cálculo,
qualificou devidamente as bases tributáveis e as discriminou sem qualquer generalidade. As
rubricas, alíquotas aplicadas, valores apropriados e todos os elementos essenciais ao crédito
tributário estão pormenorizados nos vários relatórios elaborados.
13.

Não cabe a alegação de cerceamento de defesa quanto aos limites e contornos do
crédito constituído. Como visto, portanto, não há qualquer mácula no procedimento fiscal capaz
de ensejar a declaração de nulidade dele. O enquadramento legal e a descrição dos fatos
possibilitam a compreensão da origem da exigência lançada, bem como a fiscalização demonstrou
claramente como foram apurados os valores lançados. Acrescente-se ainda que foram acostados
aos autos, pela fiscalização, fls. 58/1020, cópias dos documentos que serviram de base para a
apuração dos valores lançados.
14.

Por fim, tem-se que os autos de infração foram lavrados de acordo com os
dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto (art. 2o da Lei no 11.457, de 16 de
março de 2007; art. 37 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e art. 243 do Decreto no 3.048, de
6 de maio de 1999), observando o artigo 142 e seu parágrafo único do Código Tributário Nacional
(CTN), não havendo, portanto, que se falar em nulidade do lançamento.
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
8
15.

Acerca da suposta inconstitucionalidade suscitada em preliminar pelo contribuinte,
ressalta-se que o Decreto no 70.235/72 estabelece os casos nos quais a Administração Pública tem
o poder/dever de apreciar tal matéria:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou ato normativo:
I - Que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva
proferida pelo Supremo Tribunal Federal;
II - Que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002;
b) Súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993;
c) Pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da
República, na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993.
16.

Como o caso em tela não se amolda nas hipóteses de exceção nas quais o julgador
administrativo possui o dever de reconhecer a inconstitucionalidade e afastar a norma que dela
padece, resta completamente mantido o crédito tributário neste aspecto.
17.

Cabe ainda observar que a multa de ofício de 75% foi aplicada com base no artigo
35-A da Lei no 8.212/1991, com redação da MP no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009,
combinado com o artigo 44, I, §2°, incisos I, da Lei no 9.430/1996, sendo os mencionados
dispositivos legais a seguir transcritos.
Lei no 8.212/91:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições
referidas no art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996.

Lei no 9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou
diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
18.

Acerca do argumento da recorrente segundo o qual antes da aplicação da multa a
empresa haveria de ter exercido o contraditório e ampla defesa, tal argumento não merece
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
9
prosperar, na medida em que a imposição de multa é atividade vinculada da atividade do auditor
e a lei que o motiva se constitui como elemento pleno de sua constituição, independentemente de
prévia manifestação do contribuinte.
Do Mérito
19.

Quanto ao mérito, a empresa recorrente (Recurso Voluntário de fls. 1066 a 1079),
alegou:
(i) que teria cumprido com todas as exigências fiscais;
(ii) que a técnica do arbitramento seria inadequada;
(iii) que a documentação apresentada era idônea;
(iv) que “pequenos erros” na escrituração não comprometeriam o conjunto de
informações contábeis apresentadas.
20.

Acerca dessas questões de mérito, necessário considerar que o contribuinte se
utiliza de alegação genérica de ter “cumprido” todas as exigências fiscais (fl. 1072), sem que tenha
refutado pontualmente e especificamente, em homenagem ao ônus da impugnação específica, os
termos do Acórdão recorrido.
21.

Por sua vez, o Relatório Fiscal, fls. 66-82, detalha de forma extensa e pormenorizada
quais contribuições foram cobradas em cada auto de infração, com discriminação clara dos fatos
geradores das contribuições, das bases de cálculo apuradas, das alíquotas aplicadas e
contribuições devidas, dos períodos a que se referem os documentos analisados e que serviram de
base para o levantamento, dos fundamentos legais que sustentam a ação fiscal desenvolvida, dos
procedimentos e/ou técnicas aplicadas, conforme também pode se verificar nos Autos de Infração
no 51.085.028-6 (fls. 05 a 27), 51.085.029-4 (fls. 29 a 37), 51.085.030-8 (fls. 39 a 52) e 51.085.031-6
(fls. 54 a 62) e seus anexos.
22.

Como visto, foi assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo
sujeito passivo, oportunizando para que ele conheça a motivação fática e jurídica do lançamento,
podendo rebater acusações, alegações, argumentos, interpretações de fatos, interpretações
jurídicas, mediante uso de todas as provas admitidas em direito, inclusive requerendo diligências e
perícias técnico-contábeis, se couber etc.
23.

Entretanto, ao exame do Recurso Voluntário apresentado, enfatiza-se que a
contrariedade do recorrente, como matéria de mérito, limita-se somente a repudiar
genericamente a exigência fiscal, especialmente quanto ao arbitramento.
24.

Alega, em suma, o recorrente que, no decorrer da ação fiscal, colaborou com a
autoridade autuante mediante a apresentação dos documentos exigidos nas intimações, ou seja,
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
10
através de prova material e, consequentemente, de posse dos elementos recebidos, o Fisco
poderia restabelecer a verdade material, ao invés de aplicar o arbitramento.
25.

Ocorre que restou claro, nos autos, que a Autoridade Fiscal autuante, ao constatar
que as remunerações pagas aos segurados empregados contabilizadas nos Elementos de
Despesas 3.1.9.0.11.00 (Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil) e 3.1.9.0.04.00
(Contratação por Prazo Determinado), por sua vez, estavam superiores às declaradas em GFIP,
no período compreendido entre 2012 a 2013, emitiu em 09/06/15 o Termo de Intimação Fiscal
(TIF) no 2, intimando o contribuinte a justificar as diferenças apuradas.
26.

Em resposta ao referido Termo, o sujeito passivo pronunciou-se através do Ofício no
77, de 09/07/2015, concordando com as divergências levantadas e apurou, por aferição indireta, a
Base de Cálculo dos Segurados Empregados.
27.

Nesse tocante, merece referência aos trechos do Relatório Fiscal, trechos estes
transcritos nas fls. 1057 e 1058, que tratam da devida apuração do crédito tributário e das
respectivas normas aplicáveis, a saber:

28.

Assim, não tendo o ente contribuinte proporcionado, em seu Recurso Voluntário,
defesa específica e apta a refutar as divergências apontadas pela fiscalização que deram ensejo
aos lançamentos objeto de cobrança, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.491 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720599/2016-13
11

Conclusão
29.

Diante do exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares,
no mérito, negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Yendis Rodrigues Costa

Fl. 1107
DF CARF MF
Original